Tribunal: TJMT
Processo: 1013024-27.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013024-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), ELIANE SIQUEIRA BARROZO ROGERI - CPF: 831.048.441-00 (AGRAVADO), NAYRUANE ROGERI - CPF: 023.257.271-22 (AGRAVADO), ELIANE SIQUEIRA BARROZO ROGERI - CPF: 831.048.441-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE VINICIUS PIRES ROCHA - CPF: 071.195.461-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. USO DOMICILIAR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. EXCLUSÃO DE COBERTURA. LEI Nº 9.656/98. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS Nº 465/2021. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando o fornecimento do medicamento Promediol CBD 200MG/ML - 30ML, prescrito para tratamento de paciente diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em grau severo, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se operadora de plano de saúde pode ser compelida a fornecer medicamento de uso domiciliar à base de canabidiol para tratamento de Transtorno do Espectro Autista, considerando a exclusão expressa prevista no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98 e na Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, bem como a harmonia interpretativa entre as disposições do § 13 do art. 10 da Lei nº 9.656/98 e as exceções previstas no caput do mesmo artigo.

III. Razões de decidir

3. O art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98 estabelece exclusão expressa da cobertura obrigatória para fornecimento de medicamentos de tratamento domiciliar, ressalvando apenas os tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral previstos nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12, hipóteses que não se aplicam ao caso em análise.

4. A Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, em seu art. 17, parágrafo único, VI, corrobora a exclusão de fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, excetuando apenas os medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar e os utilizados durante internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, situações não configuradas no presente caso.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no REsp nº 2.071.955/RS, estabelece que a regra do § 13 do art. 10 da Lei nº 9.656/98, que impõe obrigação de cobertura de tratamento não listado no rol da ANS, não alcança as exceções previstas nos incisos do caput do mesmo artigo, devendo-se interpretar harmonicamente os dispositivos para preservar a unidade e coerência do texto legal.

6. O entendimento jurisprudencial pacificado determina que operadoras de planos de saúde não podem ser obrigadas à cobertura de medicamento de uso domiciliar, ainda que preenchidos os requisitos do § 13 do art. 10 da Lei nº 9.656/98, salvo nas exceções expressamente estabelecidas em lei, contrato ou norma regulamentar.

7. A obrigatoriedade de cobertura dos procedimentos destinados ao tratamento de beneficiários com transtornos do neurodesenvolvimento, prevista no art. 6º, § 4º, da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, não tem condão de afastar a exclusão expressa do fornecimento de medicamentos para uso domiciliar estabelecida no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98.

8. A recusa da operadora em fornecer medicamento de uso domiciliar expressamente excluído da cobertura contratual por disposição legal não configura violação ao direito à saúde, mas exercício regular de direito amparado pela legislação específica do setor de saúde suplementar.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela antecipada.

Tese de julgamento:

"1. As operadoras de planos de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamentos de uso domiciliar, ainda que prescritos para tratamento de Transtorno do Espectro Autista, em razão da exclusão expressa prevista no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98. 2. A regra do § 13 do art. 10 da Lei nº 9.656/98 não se sobrepõe às exceções previstas nos incisos do caput do mesmo artigo, devendo ser interpretada harmonicamente com as exclusões de cobertura estabelecidas em lei."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Lei nº 9.656/98, arts. 10, VI, § 13, e 12, I, 'c', e II, 'g'; Resolução Normativa ANS nº 465/2021, arts. 6º, § 4º, 17, parágrafo único, VI, e 18, X.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.071.955/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05.03.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.310.638/TO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11.09.2023; TJ-MT, Apelação Cível nº 1003310-03.2022.8.11.0015, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 26.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto por
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação nº 1004615-39.2025.8.11.0040, ajuizada por
N. E. R.
representada por
ELIANE SIQUEIRA BARROZO BARROZO ROGERI
, que deferiu a tutela de urgência determinando que a agravante forneça à agravada o medicamento Promediol CBD 200MG/ML - 30ML, conforme laudo médico, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária.

A agravante alega a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela, especialmente a probabilidade do direito, uma vez que o medicamento pleiteado é de uso domiciliar e não possui cobertura contratual e legal, nos termos do art. 10, VI, da Lei 9.656/98 e da Resolução Normativa 465/2021 da ANS.

Sustenta que o art. 35-C da Lei 9.656/98 não obriga as operadoras a fornecer medicamentos em casos de urgência ou emergência, apenas o atendimento.

Argumenta que o entendimento do STJ é no sentido de que as operadoras não podem ser obrigadas a fornecer medicamentos de uso domiciliar, ainda que preenchidos os requisitos do §13 do art. 10 da Lei 9.656/98.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para suspender a decisão agravada, sob o argumento de que terá de arcar com o custeio do medicamento em contradição com os termos contratuais e legais. Ao final, pede o provimento do agravo para revogar a decisão que concedeu a tutela de urgência.

Preparo efetuado (id. 282698874).

O agravado juntou as contrarrazões em id. 287901863.

A Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id. 289952859).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado, versam os autos acerca do
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto por
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da
ação nº 1004615-39.2025.8.11.0040
, ajuizada por
N. E. R.
representada por
ELIANE SIQUEIRA BARROZO BARROZO ROGERI
, que deferiu a tutela de urgência determinando que a agravante forneça à agravada o medicamento Promediol CBD 200MG/ML - 30ML, conforme laudo médico, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária.

Eminentes pares, após acurado exame dos autos e das razões apresentadas pelas partes, entendo que o recurso merece provimento, devendo ser mantida a decisão que concedeu o efeito suspensivo.

O cerne da controvérsia consiste em determinar se a operadora de plano de saúde pode ser compelida a fornecer medicamento de
uso domiciliar
à base de canabidiol (Promediol CBD 200MG/ML - 30ML), prescrito por médico especialista para o tratamento de paciente diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em grau severo.

De início, impende destacar que os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, conforme se verifica da documentação acostada aos autos, a agravada possui diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) em seu grau mais severo, necessitando do medicamento Promediol CBD 200MG/ML - 30ML, conforme prescrição médica específica.

A agravante sustenta que
o medicamento pleiteado é de uso domiciliar
e, por isso, não possuiria cobertura contratual, com fundamento no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98.

Pois bem
. O art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98 estabelece expressamente que está excluído da cobertura obrigatória o "
fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12
". Tais ressalvas referem-se,
exclusivamente, aos tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral
, ou seja, medicamentos para tratamento de câncer,
o que não é o caso dos autos
.

No mesmo sentido, o art. 17, parágrafo único, VI, da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, que dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, permite expressamente a exclusão de "
fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, com exceção dos medicamentos previstos nos incisos IX e X do art. 18, e ressalvado o disposto no art. 13
".

Novamente, as exceções previstas se referem a medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar (art. 18, X) e medicamentos utilizados durante internação domiciliar em substituição à internação hospitalar (art. 13), hipóteses que não se amoldam ao caso em análise.

Dessa forma, a pretensão da agravada esbarra em vedação legal expressa, reforçada por disposição contratual que exclui a cobertura para fornecimento de medicamentos de uso domiciliar.

Isso porque, em se tratando de uso domiciliar, ainda que haja preenchidos os requisitos do
§ 13
do art.
10
da Lei
9.656
/1998, não pode a operadora ser obrigada à cobertura de medicamento de uso domiciliar, segundo entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DE COBERTURA
. POSSIBILIDADE. SAXENDA/LIRAGLUTIDA. AUTOADMINISTRAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
"É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim
. Interpretação dos arts.
10
,
VI
, da Lei nº
9.656
/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021)"(AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022). 2. Hipótese dos autos em que o medicamento prescrito não se encaixa nas exceções previstas em lei e pode ser adquirido diretamente pelo paciente para autoadministração em seu ambiente domiciliar, não se afigurando indevida, portanto, a negativa de cobertura pelo plano de saúde. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(
AgInt no AREsp n. 2.310.638/TO
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023). (destaquei)

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM.
284
/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM.
282
/STF. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR NÃO LISTADO NO ROL DA ANS. CANABIDIOL PRATI-DONADUZZI
. PRESCRIÇÃO QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO
§ 13
DO ART.
10
DA LEI
9.656
/1998. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 06/01/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 11/01/2023 e concluso ao gabinete em 23/05/2023.
2. O propósito recursal é decidir sobre a obrigação de cobertura, pela operadora de plano de saúde, de medicamento de uso domiciliar não previsto no rol da ANS (Canabidiol Prati-Donaduzzi), cuja prescrição atende aos requisitos do
§ 13
do art.
10
da Lei
9.656
/1998.
3. Os argumentos invocados pela recorrente não demonstram como o Tribunal de origem ofendeu os dispositivos legais indicados, o que importa na inviabilidade do recurso especial (súmula
284
/STF). 4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial (súmula
282
/STF). 5. A Lei
9.656
/1998, especificamente no que tange às disposições do inciso VI edo § 13, ambos do art.
10
, deve ser interpretada de modo a harmonizar o sentido e alcance dos dispositivos para deles extrair a regra que prestigia a unidade e a coerência do texto legal.
6. A regra que impõe a obrigação de cobertura de tratamento ou procedimento não listado no rol da ANS (§ 13) não alcança as exceções previstas nos incisos do caput do art.
10
da Lei
9.656
/1998, de modo que, salvo nas hipóteses estabelecidas na lei, no contrato ou em norma regulamentar, não pode a operadora ser obrigada à cobertura de medicamento de uso domiciliar, ainda que preenchidos os requisitos do
§ 13
do art.
10
da Lei
9.656
/1998.
7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido
. (
REsp n. 2071955 - RS
, relatora MINISTRA NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024 (destaquei).

Transcrevo, por oportuno, trecho do citado acórdão emando da Relatora Nancy Andrighi no

REsp n. 2071955 - RS
, cuja ementa foi citada:

"A Lei 9.656/1998, especificamente no que tange às disposições do inciso VI e do § 13, ambos do art. 10, deve ser interpretada de modo a harmonizar o sentido e alcance dos dispositivos para deles extrair a regra que prestigia a unidade e a coerência do texto legal. A regra que impõe a obrigação de cobertura de tratamento ou procedimento não listado no rol da ANS (§ 13) não alcança as exceções previstas nos incisos do caput do art. 10 da Lei 9.656/1998, de modo que, salvo nas hipóteses estabelecidas na lei, no contrato ou em norma regulamentar, não pode a operadora ser obrigada à cobertura de medicamento de uso domiciliar, ainda que preenchidos os requisitos do § 13 do art. 10 da Lei 9.656/1998."

Esse entendimento, emanado da Terceira Turma da corte superior, indica uma clara direção interpretativa acerca da harmonia entre as disposições do §13 do art. 10 da Lei nº 9.656/98 (introduzido pela Lei nº 14.454/2022) e as exceções previstas no caput do mesmo artigo, especificamente a do inciso VI, que exclui o fornecimento de medicamentos para uso domiciliar.

Acerca da temática, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CANABIDIOL/PRATI-DONADUZZI 200MG/ML. USO DOMICILIAR . AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. NÃO COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS NÃO CONTEMPLADO
. PRECEDENTES STJ . SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Com relação ao fornecimento desta medicação, a obrigação de cobertura, pela operadora de plano de saúde, de medicamento de uso domiciliar não previsto no rol da ANS (Canabidiol Prati-Donaduzzi), cuja prescrição atende aos requisitos do § 13 do art. 10 da Lei 9 .656/1998, não se sustenta.
Isso porque, em se tratando de uso domiciliar, ainda que haja preenchidos os requisitos do § 13 do art. 10 da Lei 9.656/1998, não pode a operadora ser obrigada à cobertura de medicamento de uso domiciliar, segundo entendimento do STJ . [...]6. A regra que impõe a obrigação de cobertura de tratamento ou procedimento não listado no rol da ANS (§ 13) não alcança as exceções previstas nos incisos do caput do art. 10 da Lei 9.656/1998, de modo que, salvo nas hipóteses estabelecidas na lei, no contrato ou em norma regulamentar, não pode a operadora ser obrigada à cobertura de medicamento de uso domiciliar, ainda que preenchidos os requisitos do § 13 do art . 10 da Lei 9.656/1998. 7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido . (REsp n. 2071955 - RS , relatora MINISTRA NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024 [...]”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10033100320228110015, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 26/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2024) (destaquei)

Trago, enfim, entendimento de outros Tribunais Pátrios:

IV. DISPOSITIVO E TESE 9 . Recurso desprovido.
Tese de julgamento:

1. As operadoras de planos de saúde, via de regra, não estão obrigadas a fornecer aos seus beneficiários medicamento de uso domiciliar à base de canabidiol, haja vista a existência de exclusão expressa do rol de cobertura obrigatória, CONFORME art. 10, IV da Lei 9 .656/1998 e Parecer Técnico 40/2024 da ANS
. 2. A existência de parecer desfavorável da Conitec ao uso do canabidiol para tratamento de menores com epilepsia refratária obsta a concessão do fármaco com fulcro na Lei 14.454/2022, que exige a comprovação de evidências científicas favoráveis ao tratamento . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300; Lei 9.656/1998, arts . 10, VI, e 12, I, c, e II, g; Lei 7.347/1985, art. 13. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n . 2.705.037/RN, rel. Min . Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024; STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.964.771/RS, rel . Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 00506634220258130000, Relator.: Des.(a) Áurea Brasil, Data de Julgamento: 24/04/2025, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. PLANO DE SAÚDE . NEGATIVA EM FORNECER O MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL QUANTIC HERBS CDB PARA USO DOMICILIAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. 1 . Entendimento do STJ de que, à exceção dos antineoplásicos orais, da medicação assistida (home care) e dos incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim, as operadoras de planos de saúde estão desobrigadas a custearem e fornecerem medicamentos para uso domiciliar, tais como àqueles à base de canabidiol;
2. QUANTIC HERBS CDB que é à base de cannabis e não se encontra no rol da ANS, bem como seria ministrada em tratamento domiciliar; 3. Sentença de improcedência que deve ser mantida à luz da atual jurisprudência da Corte Superior.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 08751418120238190001 202400169901, Relator.: Des(a). CARLOS GUSTAVO VIANNA DIREITO, Data de Julgamento: 28/08/2024, DECIMA SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 4ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 30/08/2024) (destaquei)

A agravada argumenta que a Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, em seu art. 6º, §4º, estabelece a obrigatoriedade de cobertura dos procedimentos destinados ao tratamento e manejo de beneficiários com transtornos do neurodesenvolvimento, dentre eles o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De fato, referido dispositivo determina que "
para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente
".

No entanto, essa disposição não tem o condão de afastar a exclusão expressa prevista no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98 e no art. 17, parágrafo único, VI, da mesma Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, no que tange ao fornecimento de medicamentos para uso domiciliar.

Nesse sentido, a recusa da operadora de plano de saúde em fornecer medicamento de uso domiciliar, expressamente excluído da cobertura contratual por disposição legal, não representa violação ao direito à saúde da beneficiária, mas sim exercício regular de direito, amparado pela legislação de regência.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
do recurso, para reformar a decisão agravada e
indeferir
o pedido de tutela antecipada formulado pela agravada nos autos da ação principal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025